Tribunal: TJBA
Processo: 0034206-62.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034206-62.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MICHEL SOARES REIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: IZABELA VALVERDE POMPA MAIA Advogado(s):LIVIA TORRES PRADO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração (ID 90256926) opostos pelo Banco Exequente contra Acórdão (ID 89387882) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução pela prescrição da pretensão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência dos vícios alegados pelo Embargante: (i) omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ; (ii) contradição entre o reconhecimento de diligências pontuais e a conclusão pela desídia; (iii) omissão sobre os efeitos do comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, CPC); (iv) omissão quanto à primazia do mérito; e (v) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem rol taxativo (art. 1.022, CPC) e não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo. 4. Inexiste omissão quanto à Súmula 106/STJ. O Acórdão embargado a afastou expressamente, fundamentando que a demora na citação (quase 23 anos) decorreu da comprovada desídia do credor (Embargante) — que deixou de promover diligências essenciais, como o pagamento tempestivo de custas e o fornecimento de endereços corretos — e não exclusivamente do serviço judiciário. 5. Inexiste contradição. O reconhecimento de diligências pontuais praticadas pelo Banco não é incompatível com a conclusão de desídia processual, visto que o Acórdão destacou que tais atos foram ineficazes e insuficientes para impulsionar o feito ao longo de mais de duas décadas. 6. Inexiste omissão quanto ao art. 239, §1º, CPC. O julgado foi claro ao afirmar que o comparecimento espontâneo da executada, ocorrido quando já transcorrido o prazo prescricional, supre o ato citatório, mas não possui o condão de retroagir para reviver pretensão já fulminada pela prescrição (consumada em 2002). 7. Inexiste omissão sobre a primazia do mérito, pois o Acórdão ponderou que tal princípio não é absoluto e não se sobrepõe à prescrição, instituto de ordem pública que visa a garantir a segurança jurídica. 8. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os artigos invocados, bastando o debate da tese jurídica, o que ocorreu. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto. 9. Incabível a aplicação da multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC), ante o disposto na Súmula 98/STJ, que afasta a penalidade quando os embargos são manifestados com notório propósito de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos Rejeitados. Tese de julgamento: "[1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.] [2. O comparecimento espontâneo do executado após a consumação do prazo prescricional supre a citação, mas não retroage para interromper a prescrição já consolidada.] [3. A Súmula 98/STJ afasta o caráter protelatório dos embargos opostos para fins de prequestionamento.]" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º, 1.022, 1.025, 1.026, §2º; CPC/73, art. 219. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; Súmula 98/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0034206-62.1999.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Embargada IZABELA VALVERDE POMPA MAIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora